Tribunal: TJDFT
Processo: 0748769-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. CULPA OU DOLO. ART. 37, §6o, CF. STJ. ENTENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3o, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO SEM DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-A agravada é concessionária de serviço público e responde por danos causados a terceiros independentemente da comprovação de culpa ou dolo, por força de previsão expressa no §6o do art. 37 da CF. Nesse sentido firmou-se entendimento do STJ, ou seja, que a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica, por danos causados a consumidores pela falha na prestação do serviço, é objetiva.
-Idêntica previsão de responsabilidade objetiva se extrai do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, incidente à espécie. Assim, alegada a falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros.
-Os fatos até o momento descortinados apontam para a responsabilidade da agravada, caracterizando a probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória. Lado outro, a urgência da medida é inegável, ante a necessidade premente de assistência à autora para que inicie as sessões de fisioterapia prescritas por médico. Por fim, a irreversibilidade da medida também milita em favor da vítima do acidente de consumo, uma vez que é de amplo conhecimento que a demora no tratamento de lesões ortopédicas pode limitar ou até inviabilizar a recuperação, máxime em se tratando de paciente idosa, com 88 anos de idade.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.